Tribunal: TJMT
Processo: 1041620-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041620-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RUBENS ALBERTO RIBEIRO PRATA - CPF: 048.923.211-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. DETERMINAÇÃO
DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, CITADO
POR EDITAL.
DESNECESS
IDADE.

POSSIBILIDADE DE
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
ART. 841, §
1
º,
C/C ART. 275, §2º
DO CPC. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. ART. 842 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de intimação por edital do executado acerca da penhora realizada sobre bem imóvel, sob o fundamento de não esgotamento das tentativas de comunicação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se é possível a intimação por edital do executado que foi citado fictamente; (
ii
) se a decisão agravada viola o disposto no art. 841, § 4º, do CPC; e (
iii
) se há necessidade de intimação do cônjuge do executado quando a penhora recai sobre bem imóvel.

III. Razões de decidir

Considerando a disposição contida no artigo 841, §1º c/c artigo 275, § 2º, ambos do CPC, cabível a intimação do executado por edital, tendo em vista as tentativas de citação já realizadas sem êxito.

Reconhecida judicialmente a situação de local incerto e não sabido do executado a ponto de justificar a citação por edital, torna-se ilógico e contraproducente exigir novas diligências de localização para cada ato processual subsequente, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, o art. 842 do CPC determina a intimação do cônjuge do executado, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, sendo tal intimação requisito de validade do ato constritivo.

A ausência de intimação do cônjuge, quando exigível, acarreta nulidade absoluta da penhora e dos atos expropriatórios subsequentes, devendo o agravante demonstrar o esgotamento dos meios para sua localização antes de pleitear intimação editalícia.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Autoriza-se a intimação
da penhora
por edital do executado
acerca
que foi validamente citado por edital, dispensando-se novas diligências de localização, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

A intimação do cônjuge do executado é requisito de validade quando a penhora recai sobre bem imóvel, nos termos do art. 842 do CPC, incumbindo ao exequente demonstrar o esgotamento dos meios de localização antes de pleitear intimação editalícia.

Determina-se ao juízo de origem que promova as diligências necessárias para a regular intimação
da cônjuge
do executado acerca da constrição, antes de dar prosseguimento aos atos
expropriatórios.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0001882-92.2006.8.11.0005
, em trâmite na 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, ajuizada em face de
RUBENS ALBERTO RIBEIRO PRATA
, que indeferiu o pedido de intimação por edital do executado acerca da penhora realizada sobre o imóvel de matrícula nº 60.76, junto ao 2º Serviço Notarial e de Registros de Imóveis de Cuiabá/MT.

A parte agravante alega, em síntese, que o executado foi citado por edital na ação originária, o que demonstra o esgotamento das tentativas de sua localização pessoal.

Argumenta que
,
reconhecida a impossibilidade de localização do executado para a citação, não faz sentido exigir novas tentativas para sua intimação acerca da penhora realizada.

Menciona que a decisão agravada viola o disposto no art. 841, §4º, do CPC, que expressamente autoriza a intimação por edital do executado que tenha sido citado por edital, sendo desnecessárias novas tentativas de localização.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
autorizar a intimação do executado por edital da penhora realizada.

A liminar postulada foi indeferida (Id. 331446394).

Contrarrazões apresentadas no Id.
346213886

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu o pedido de intimação por edital do
executado acerca da penhora de bem imóvel, sob o fundamento de que
“não houve o esgotamento das tentativas de comunicação”
.

Do contexto apresentado,
a insurgência merece parcial acolhi
mento
.

Isto porque, o
Código de Processo Civil, ao tratar da intimação da penhora, estabelece uma regra específica para os casos em que o executado é revel e foi citado fictamente. Dispõe o art. 841

do CPC:

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que
aquele pertença
.

§ 2º Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

§ 3º O disposto no § 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado.

§ 4º Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.
[
g.n
.]

No caso, o executado foi citado por edital
,
por encontra
r
-se

em local incerto,
sendo
-lhe nomeado curador especial.

Nesse cenário, considerando a disposição contida no artigo 841, § 1º c/c artigo 275, §2º, ambos do
CPC, ca
bível a intimação d
o
executad
o
por edital,
diante das
tentativas

anteriores
sem êxito
.

Uma vez reconhecido judicialmente que o executado se encontra em local incerto e não sabido a ponto de justificar a excepcional medida da citação por edital, torna-se ilógico e contraproducente exigir que o credor
empreenda uma nova e, muito provavelmente,
inócua
jornada de buscas para cada ato processual subsequente que demande comunicação pessoal.

A
ratio

essendi
reside na coerência e na economia processual.
Assim, se o executado foi validamente citado por edital, a intimação da penhora, da mesma forma, pode e deve ser realizada pela mesma via, presumindo-se a sua ciência com a publicação do ato no órgão oficial, além da intimação
d
o curador especial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. LOCAL INCERTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO FICTA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. PENHORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado, através do seu advogado constituído nos autos, ou, em não havendo, pessoalmente, de preferência por via postal. 2. No que diz respeito às intimações, a lei processual estabelece, em seu artigo 275, que a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio, podendo ser efetuada, caso necessário, com hora certa ou por edital.
3. Encontrando-se a parte executada em local incerto, tanto que fora citada fictamente, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, cabível a intimação da penhora por edital, tendo em vista as tentativas sem êxito por oficial de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07105129720218070000 DF 0710512-97.2021.8.07 .0000, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/06/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 29/06/2021).

[
g.n
.]

Exigir novas diligências seria impor ao credor um ônus desproporcional e criar um embaraço injustificado à marcha executiva, o que vai de encontro ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, considerando que a decisão agravada indeferiu a intimação editalícia de forma sucinta e genérica, mencionando o “não esgotamento das tentativas de comunicação”, a sua interpretação deve ser feita à luz de todo o contexto processual.

Conforme destacado tanto na decisão que indeferiu a liminar recursal quanto nas contrarrazões da d. Defensoria Pública, a penhora recaiu sobre bem imóvel e o execut
ado, conforme qualificação nos autos e na mat
rícula do imóvel
, é casado (
Id. 46212727 - Pág. 14 e Id. 46214066 - Pág. 60).

Nesse cenário, emerge a regra cogente do art. 842 do Código de Processo Civil, que determina:

Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Portanto, a intimação do cônjuge
constitui
requisito de validade do ato constritivo, cuja finalidade é permitir-lhe a defesa de sua meação e de outros direitos que eventualmente possua sobre o bem. A ausência de tal intimação, quando exigível, acarreta a nulidade absoluta da penhora e dos atos expropriatórios que dela decorram.

O fato de o executado estar em local incerto não autoriza, por si só, a presunção de que seu cônjuge também esteja. São pessoas distintas, com paradeiros que podem ser diversos.

Incumbe ao agravante demonstrar que esgotou os meios para localizar a cônjuge do executado, antes de pleitear a intimação por edital.

Dessa forma,
a decisão agravada deve ser reformada no que tange à exigência de novas buscas pelo executado, autorizando-se sua intimação via edital.
No entanto, diante da ausência de informação na decisão e nos autos sobre a intimação do cônjuge
,
para a regularidade e prosseguimento da execução
é imperativo que o juízo de origem determine e fiscalize o cumprimento da intimação do cônjuge.

A regularidade do procedimento executivo exige o cumprimento de todas as formalidades legais, e a intimação do cônjuge, nos casos de penhora de imóvel, é uma delas.

Ante o exposto,

dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a intimação da penhora por edital em relação ao executado, bem como a intimação pessoal de seu curador especial (Defensoria Pública), determinando, por outro lado, que o juízo de origem, antes de dar prosseguimento aos atos expropriatórios, promova as diligências necessárias para a regular intimação
da

cônjuge
do executado

acerca da constrição, nos termos do art. 842 do C
PC.

É como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026